Tribunal: TJSP
Processo: 2100145-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra a decisão que rejeitou a impugnação e autorizou o levantamento do numerário pela exequente referente a multa e pagamento do tratamento da exequente. Redução do valor das astreintes em outro agravo de instrumento recentemente julgado. Impossibilidade de conhecimento da alegação de valor exorbitante da multa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra a decisão que rejeitou a impugnação e autorizou o levantamento do numerário pela exequente referente a multa e pagamento do tratamento da exequente. Redução do valor das astreintes em outro agravo de instrumento recentemente julgado. Impossibilidade de conhecimento da alegação de valor exorbitante da multa. Superveniência do trânsito em julgado da causa principal. Cumprimento de sentença definitivo e não provisório. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.